Tribunal: TJES
Processo: 0009265-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009265-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO CONCRETO LTDA

APELADO: E S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA VIRTUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em duplicata (em formato virtual), acolheu embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de insuficiência da prova quanto à existência da relação jurídica subjacente, consistente na contratação e prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica subjacente e embasar a ação monitória fundada em duplicata virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o recorrente, ainda que reiterando argumentos anteriores, impugna o núcleo da fundamentação da sentença, permitindo a compreensão do inconformismo recursal.

4.
Admite-se a duplicata virtual como título hábil, desde que observados os requisitos legais, incluindo protesto regular e comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço.

5.
O protesto por indicação supre a ausência física do título, mas não dispensa a comprovação da causa debendi, sobretudo diante de impugnação específica do devedor.

6.
Incumbe ao autor demonstrar a existência da relação jurídica subjacente, mediante prova da contratação e da efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria.

7.
A ausência de documentos essenciais, como notas fiscais, contratos ou comprovantes de entrega vinculados ao título, revela insuficiência probatória.

8.
A duplicata, inclusive na forma virtual, não possui presunção absoluta de veracidade, sendo indispensável a comprovação do negócio jurídico que lhe deu origem quando contestada.

9.
Mantém-se a sentença que acolheu os embargos monitórios, diante da não comprovação do crédito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente impugna, ainda que minimamente, os fundamentos centrais da decisão recorrida. 2. A duplicata virtual é título válido e pode ser protestada por indicação, desde que acompanhada de prova da relação jurídica subjacente. 3. A ausência de comprovação da contratação e da prestação do serviço inviabiliza a procedência da ação monitória fundada em duplicata. 4. O protesto por indicação não supre a necessidade de demonstração da causa debendi quando há impugnação específica do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/68, arts. 7º, 8º e 15, II e §2º; Lei nº 9.492/97, art. 8º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação do Princípio da Dialeticidade Recursal

(Arguida em Contrarrazões por GRANITO CONCRETO LTDA)

A apelada, em contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante se limitou a repetir os termos da petição inicial.

Contudo, entendo que a preliminar deve ser afastada.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, estabelecendo um diálogo com a sentença.

No caso vertente, embora a apelante reitere argumentos anteriores, ela investe contra o cerne da fundamentação da sentença: a suficiência probatória do instrumento de protesto em duplicatas virtuais.

Assim, verifico que as razões recursais, ainda que de forma mínima, permitem compreender o inconformismo da parte e os pontos que pretende ver reformados, não havendo falar em inépcia do recurso.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Voto - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
GRANITO CONCRETO LTDA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da
8ª Vara Cível de Vitória/ES
, que, nos autos da ação
Monitória
ajuizada pela Apelante em face de
ES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pleito autoral, resolvendo o mérito nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por GRANITO CONCRETO LTDA em face de ES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, pleiteando o pagamento de R$ 20.837,60. Alega a autora ser fornecedora de concreto e que a ré deixou de quitar a duplicata mercantil nº CI000921, vencida em 09/09/2011, no valor principal de R$ 15.750,00, a qual foi levada a protesto.

Em sua defesa, a parte ré apresentou embargos monitórios sustentando a inexistência de prova da contratação e da efetiva entrega do produto, impugnando especificamente a existência do débito.

Na sentença recorrida (Id n. 4455238), o magistrado de primeiro grau entendeu que a inicial foi instruída tão somente com o instrumento de protesto por indicação de duplicata mercantil não aceita, sem a devida prova da entrega do produto ou prestação do serviço. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, em suma, que: (i) o protesto sem impugnação por sete anos faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida; (ii) a apresentação física da cártula é prescindível em casos de duplicata virtual, sendo o instrumento de protesto documento hábil para instruir o feito; (iii) os documentos que acompanham a inicial, como comprovantes de inscrição no CNPJ e dados do representante legal, corroboram a relação jurídica entre as partes; (iv) a própria apelada admite ter contratado serviços da apelante no período de emissão do título, o que reforça a probabilidade do crédito.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido monitório, com a constituição de pleno direito do título executivo judicial.

Contrarrazões apresentadas por
ES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
no Id n. 2200458868, arguindo, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de prova escrita da obrigação e requerendo a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à verificação da suficiência da prova escrita que embasa a ação monitória ajuizada pela apelante, fundada em duplicata, cuja exigibilidade foi afastada na origem em razão do acolhimento dos embargos monitórios opostos pela parte ré.

Inicialmente, cumpre destacar que, com o avanço tecnológico e a informatização dos negócios mercantis, passou-se a admitir, de forma pacífica, a utilização da chamada duplicata virtual, consistente em título emitido e circulado por meio eletrônico, sem a existência de cártula física.

Nesse contexto, a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a validade e a exequibilidade da duplicata virtual, desde que observados determinados requisitos.

Nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97, admite-se o protesto por indicação, inclusive de títulos não apresentados fisicamente, sendo certo que, conforme dispõe o art. 15, inciso II e § 2º, da Lei nº 5.474/68, a duplicata não aceita poderá embasar execução quando acompanhada de prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Assim, mesmo na hipótese de duplicata virtual exige-se, para sua exigibilidade, a presença concomitante de:
protesto regular
;
comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço
; e
ausência de recusa justificada do aceite
, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que:

“As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial (...).
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva.
” (STJ - AgInt no AREsp 1.322.266/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 22/05/2019).

No caso dos autos, embora a apelante sustente a regularidade da duplicata que instrui a ação monitória (ainda que sob a forma virtual), verifica-se que
a controvérsia instaurada nos embargos monitórios recai precisamente sobre a existência da relação jurídica subjacente
, notadamente quanto à efetiva contratação e à prestação do serviço. A parte ré impugnou de forma específica o débito, afirmando não ter contratado o serviço correspondente ao título apresentado, o que desloca o debate para o campo eminentemente probatório.

Destaco a seguinte página da peça da parte requerida constante à fl. 71 dos autos:

Nessas circunstâncias, incumbia à parte autora demonstrar, de forma robusta, a
causa debendi
, mediante a juntada de elementos aptos a comprovar a contratação, a efetiva prestação do serviço e o vínculo entre tais elementos e o título apresentado.

Todavia, verifica-se que
a apelante não logrou êxito em se desincumbir de tal ônus
, limitando-se à apresentação do instrumento de protesto por indicação (fls. 16), desacompanhado de notas fiscais, contratos ou comprovantes de recebimento de mercadoria/serviço referentes especificamente ao título objeto da lide.

Ressalte-se que
a validade da duplicata virtual
não
afasta a necessidade de comprovação da relação jurídica subjacente, especialmente quando há impugnação específica por parte do devedor
. A duplicata não possui presunção absoluta de veracidade; uma vez questionada a sua causa, torna-se imprescindível a demonstração da efetiva ocorrência do negócio jurídico que lhe deu origem.

Portanto, mostra-se correta a sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial, uma vez evidenciada a insuficiência da prova apresentada pela parte autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GRANITO CONCRETO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar